Tribunal: TJPA
Processo: 0800275-29.2020.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800275-29.2020.8.14.0072

APELANTE: LUCIANO ULATOSKI, MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

APELADO: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA, LUCIANO ULATOSKI

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por servidor público que discute a incorporação de adicionais de titulação e regência de classe em sua remuneração, conforme previsões da Lei Municipal nº 377/2010 e Lei Complementar nº 001/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissões ou contradições quanto à análise dos adicionais de titulação e regência de classe, e se houve violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado fundamentou, de forma clara, que o adicional de regência de classe possui natureza transitória e que sua exclusão não viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos, em conformidade com o §3º do art. 25 da Lei Municipal nº 377/2010.

4.

Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, sendo inadequados para veicular inconformismo com o resultado do julgamento.

5.

Quanto ao prequestionamento, a rejeição dos embargos de declaração não impede que as matérias arguidas sejam consideradas prequestionadas, conforme o art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados, por ausência de omissão, contradição ou obscuridade.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, cabendo apenas para suprir omissão, contradição ou obscuridade. 2. A exclusão do adicional de regência de classe, de natureza transitória, não configura violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0800275-29.2020.8.14.0072.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
LUCIANO ULATOSK
em face do Acórdão ID. 17034304, pelo qual a 1ª Turma de Direito Público negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante.

Em síntese, narram os autos que o autor é servidor efetivo do Município de Medicilândia e que tomou posse no cargo de professora enquanto estava vigente a Lei nº 377/2010, referente ao Plano de Cargos e Carreiras. Aduziu que tal lei previa o direito ao adicional de titulação incidente sobre o vencimento-base em 40% (quarenta por cento) para servidores com nível superior, calculado sobre o piso salarial de nível médio e 35% (trinta e cinco por cento) para os com especialização, calculado sobre o piso salarial da graduação.

Relatou que tal Lei fora revogada pela Lei Complementar nº 001/2015, que instituiu o novo Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações dos Profissionais da Educação do Município de Medicilândia, e que a nova legislação reduziu a variação dos percentuais para os professores que possuíam nível superior de 40% (quarenta por cento) para 20% (vinte por cento), e o valor do adicional de especialização de 35% (trinta e cinco por cento) para 10% (dez por cento).

Dito isso, argumentou que deveria continuar recebendo os valores correspondentes na forma de VPI ou de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI), diante do fato de que a supressão de tais verbas viola o princípio da irredutibilidade salarial.

Requereu determinação judicial para ver garantido o seu direito ao recebimento dos valores nos percentuais estabelecidos a partir da nova lei, bem como a diferença entre os percentuais vigentes ao tempo da Lei nº 377/2010 e os da nova Lei Complementar nº 001/2015 (atualmente em vigor), no importe de 20%, a título de adicional de graduação, que deveria vir em sua remuneração como vantagem pessoal (VPI).

Na apreciação do mérito da demanda, o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando a incorporação na remuneração da autora do valor correspondente a 20% (vinte por cento) referente ao Adicional de Titulação para graduação, sobre o piso salarial do nível médio (art. 25, II, “a”, da Lei nº 377/10) e do valor de 25 % (vinte e cinco por cento) do adicional para especialista (art. art. 25, II, “b”, da Lei nº 377/10), fazendo constar nos contracheques dos meses subsequentes os valores mensais de cada vantagem pessoal sob a nomenclatura “Vantagem Pessoal adicional de titulação/Graduação Lei 377/2010” e “Vantagem Pessoal adicional de titulação/Especialização Lei 377/2010”, respectivamente.

O demandante interpôs recurso de apelação, requerendo a concessão do adicional de regência de classe, com pagamentos efetuados sob a denominação de Vantagem Pessoal Inominada (VPI), bem como, o afastamento da condenação em custas e sucumbência recíproca. Todavia, o recurso foi julgado desprovido (ID.

17034304).

Irresignado, o autor opôs os presentes Embargos de Declaração, arguindo, em síntese, que:

a) O Acórdão embargado
"é contraditório nos termos do art. 1.022 do CPC posto que sua fundamentação é contrária entre si e à parte dispositiva e ementa"
;

b) O § 4º do art.
25
da Lei 377/2020 admite a incorporação do
adicional
de
regência
, inclusive aos proventos de aposentadoria ou pensão;

c) O Acórdão
"não diz se verificou se o recebimento nos contracheques da autora da regência de classe e se sua retirada provocou redução salarial, pois tem-se entendimentos reconhecendo ilegalidade quando essa redução se configura. Também não diz se em algum momento a servidora deixou de ser regente de classe"
;

d) É contraditório reconhecer a redução salarial em relação ao
adicional
de titularidade e não a reconhecer em relação ao
adicional
de
regência
;

e) O Acórdão
"foi omisso porque apesar de citar (no julgamento do apelo da autora) o §3º não fez a citação do §4 º do art. 25 que resolveria o mérito. O §4º do art. 25 da Lei 377/2020 é claro em dizer, que tais vantagens incorporam-se inclusive aos proventos de aposentadoria ou pensão, o que por consequência também demostra a contradição entre a ementa e a fundamentação no art. 25, ao dizer que inexiste previsão legal para sua incorporação, ao passo que cita o §4º do art. 25 quando está julgando o apelo do Município"
;

f) O
adicional
de
regência
é inerente ao cargo de professor e integrava seu vencimento base, estando entre as vantagens permanentes;

g)
"Também foi omisso o acórdão em não enfrentar a fundamentação da apelante a cerca da existência de direito adquirido do servidor, sendo omisso em combater o art. 6º da LICC que diz que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada"
;

h) Os embargos também foram opostos com a finalidade de prequestionamento das matérias arguidas;

i) Existência de julgados semelhantes deste Tribunal, que divergem do Acórdão embargado.

Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que as contradições e omissões arguidas sejam sanadas.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração opostos e passo a apreciar suas razões.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
,
julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

In casu,
denoto que os aclarátórios opostos se revelam como meio recursal para o inconformismo com o julgado, pretendendo rediscutir o acórdão.

A decisão aclarada fundamentou, de forma inequívoca, que:

1) A Lei Municipal nº. 377/2010, em seu art.
25
, incisos I e II, instituiu o pagamento dos adicionais de
regência
de
classe
e de titulação. O § 3º do mesmo art.
25
estabelece que, ao contrário do
adicional
de titulação, o
adicional
de
regência
de
classe
possui natureza transitória, sendo devido enquanto o professor permanecer na situação que enseja o seu pagamento:

Art.
25
– Além do vencimento básico, o professor do Município de
Medicilândia
fará jus às seguintes vantagens:

I –
adicional
de
Regência
de
Classe
, no
percentual
de
25
% (vinte e cinco por cento), incidente sobre o respectivo vencimento;

II –
adicional
de Titulação, incidente sobre o respectivo vencimento base, nos percentuais de:

(...)

§ 3º As vantagens referidas nos incisos I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII deste artigo serão devidas enquanto o integrante da carreira do magistério público permanecer na situação nela referida e incorporam-se a remuneração do cargo efetivo, de acordo com a Lei vigente.

2) O parágrafo acima transcrito também deixa claro que a eventual incorporação das verbas transitórias nele referidas dependeria da existência de previsão legal;

3) A irredutibilidade de vencimentos protege apenas as verbas permanentes que integram a remuneração global do servidor. Assim, a extinção do
adicional
de
regência
não causou qualquer violação ao referido princípio, tendo em vista a natureza temporária daquela vantagem e a inexistência de previsão legal para sua incorporação;

4) Na vigência da Lei Municipal nº. 377/2010, fazia jus ao recebimento do
adicional
de
regência
o professor que executasse atividades de ensino em sala de aula, em interação direta com os alunos. O docente deixaria de receber aquela vantagem caso passasse a exercer outras atividades pedagógicas ou administrativas, sem ministrar aulas. Daí decorre o caráter transitório dessa verba, conforme consignado no § 3º do art.
25
da norma revogada;

5) O eventual recebimento do
adicional
de
regência
pela maioria dos professores, ainda que por longos períodos, não tem o condão de alterar a natureza transitória da vantagem, sobretudo considerando a ausência de previsão legal para sua incorporação aos vencimentos;

6) O Judiciário não pode conferir caráter permanente a uma verba que, por força de lei, possui natureza provisória. Tal conduta caracterizaria inadmissível violação à separação dos poderes, com grave usurpação das atribuições do Legislativo. Nesse sentido, a Súmula Vinculante nº. 37 do STF estabelece que
"não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia"
;

7) Os julgados citados no Acórdão embargado corroboram a conclusão de que o
adicional
de
regência
de
classe
possui natureza transitória, não é passível de qualquer incorporação e sua exclusão não caracteriza violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

O § 4º do art.
25
da Lei Municipal nº. 377/2010 sequer foi abordado pela embargante, em seu recurso de apelação. Além disso, o referido parágrafo apenas prevê a possibilidade de incorporação das
"demais vantagens"
previstas no art.
25
, excluindo, portanto, aquelas citadas no § 3º, que trata do
adicional
de
regência
e de outras verbas transitórias.

Constata-se, pelos fundamentos acima, que o Acórdão embargado não apresenta qualquer contradição, bem como possui fundamentação suficiente, o que afasta a caracterização de omissão, nos termos da Jurisprudência do STJ, representada pelos seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. OMISSÃO AUSENTE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ART. 93 DA CARTA MAGNA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em omissão a decisão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente.

3. Na hipótese, a decisão agravada aplicou o art. 253 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula nº 182/STJ.

4. A decisão que inadmite recurso especial é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais. Precedentes da Corte Especial.

5. No tocante à apontada violação do art. 93, IX, da Carta Magna, é importante destacar que, ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a respectiva apreciação por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.070.801/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REINTEGRA. ALÍQUOTAS. DECRETO. LEGALIDADE.

1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos.

2. Os decretos regulamentares do REINTEGRA não extrapolam os limites da delegação que autoriza a variação do
percentual
conforme a necessidade apurada pelo Poder Executivo. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.703.390/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. OFENSA AOS ARTS. 11, 489, § 1º E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4º, DO CPC/73. EQUIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos arts. 11, 489, II, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.

2. É entendimento desta Corte Superior que "A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame". (AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe
25
/06/2020).

3. A penalidade do art. 940 do CC/02 só é cabível "quando comprovada a má-fé da parte que realizou a cobrança indevida, ficará obrigada a devolver em dobro o que cobrou em excesso" (AgInt no AREsp 911.309/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/5/2017, DJe 10/5/2017) 4. O reexame dos critérios fáticos levados em consideração pelas instâncias ordinárias para fixar o quantum dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, não se mostra viável na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). Esta Corte Superior pode rever o valor estabelecido a título de honorários sucumbenciais, nas hipóteses em que a condenação se distancia dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não se evidencia no caso concreto.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.884.127/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022).

Verifica-se que o embargante pretende, na verdade, reformar o Aresto embargado por meio de via inadequada. Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ e do STF, representada pelos seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos declaratórios rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADO 018/2013, DO CONSELHO PLENO DA OAB. QUARENTENA PREVISTA NO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA CF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava o entendimento adotado por órgão fracionário da OAB, no que, ampliando a regra de quarentena prevista no art. 95, parágrafo único, V, da CF, impedia o ex-juiz de exercer a advocacia em todo âmbito territorial do Tribunal ao qual se vinculou, bem como os advogados que, formal ou informalmente, a ele se associassem profissionalmente. 2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015). 4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte. 4. Embargos de Declaração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rejeitados.

(ADPF 310 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 14-04-2020 PUBLIC 15-04-2020).

Quanto ao prequestionamento pretendido pela embargante, o art. 1.025 do CPC estabelece o seguinte:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por meio do referido dispositivo, o código processual vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos.

Por todo o exposto, inexistindo qualquer dos vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC,
CONHEÇO E REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, ensejará a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 12/11/2024